Tribunal: TJDFT
Processo: 0713207-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO EXERCÍCIO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO (ART. 168, § 1o, INC. III, DO CÓDIGO PENAL). ADVOGADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. DECOTE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação pelo crime de apropriação indébita quando a prova dos autos demonstra, com a certeza necessária, que o acusado agiu com dolo de se apropriar dos valores devidos ao seu cliente, em razão de procedência de ação trabalhista.
2. A avaliação negativa da culpabilidade, com fundamento no fato de o acusado, como advogado, mesmo tendo conhecimento sobre a ilicitude de fato, ter agido em desacordo com a lei, não se mostra idônea e deve ser afastada, uma vez que a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa constituem elementares do tipo penal e, além disso, haverá bis in idem diante da aplicação da causa de aumento prevista no art. 168, § 1o, inc. III, do Código Penal.
3. Mantém-se a avaliação negativa das circunstâncias do crime, tendo em vista que o acusado sabia que a vítima aguardava há muitos anos pelo recebimento das verbas trabalhistas que lhes eram devidas.
4. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) da quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.